Tribunal: TJMT
Processo: 0001143-05.2018.8.11.0101
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001143-05.2018.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[SINTIA PANULO - CPF: 061.380.581-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001143-05.2018.8.11.0101

APELANTE: SINTIA PANULO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR REJEITADA. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO PELO TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA CONHECIDA DE OFÍCIO. REDUÇÃO DA PENA COM SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Síntia Panulo contra sentença que a condenou pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) analisar a nulidade da busca domiciliar sem mandado judicial;

(ii) verificar a suficiência das provas para a condenação pelo tráfico de drogas;

(iii) avaliar a configuração do crime de associação para o tráfico;

(iv) analisar a aplicação do tráfico privilegiado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir

3. A busca domiciliar foi legítima, pois havia fundada suspeita, corroborada pela tentativa de fuga de um dos investigados, configurando hipótese de flagrante delito (REsp nº 2.036.034/PR, Min. Daniela Teixeira, 2024).

4. As provas testemunhais e as declarações da própria recorrente, que admitiu ter conhecimento da mercancia de drogas praticada pelos menores e se beneficiava materialmente do comércio ilícito, confirmam a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas.

5. Não restou comprovado o liame associativo permanente e estável exigido para a configuração do crime de associação para o tráfico, impondo-se a absolvição.

6. Reconhecido o tráfico privilegiado, com aplicação da minorante na fração de 2/3, bem como, de ofício, a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), ajustando-se a pena para 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelo parcialmente provido. Absolvição pelo crime de associação para o tráfico e readequação da pena pelo crime de tráfico de drogas.

Tese de julgamento:

"A entrada em domicílio sem autorização judicial é legítima diante de fundada suspeita de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes, como o tráfico de drogas."

"A condenação por tráfico de drogas prescinde da apreensão de grande quantidade de entorpecentes, bastando a comprovação da mercancia."

"A configuração do crime de associação para o tráfico exige vínculo estável e permanente, não caracterizado pela mera coabitação ou relacionamento amoroso."

"É cabível a aplicação do tráfico privilegiado quando ausentes circunstâncias que demonstrem habitualidade delitiva, com possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 303; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; CP, art. 65, I; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.036.034/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024, DJEN 23/12/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001143-05.2018.8.11.0101

APELANTE: SINTIA PANULO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor de SÍNTIA PANULO, condenada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico [arts. 33 e 35 da LD] e apenada a 9 [nove] anos e 3 [três] meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.325 [um mil, trezentos e vinte cinco] dias-multa, estes fixados no patamar mínimo.

Aduz, em preliminar, a nulidade da busca domiciliar, razão pela qual almeja o reconhecimento da ilicitude das provas produzidas e, via de consequência, a absolvição.

No mérito, alega que não há provas bastantes da autoria dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, razão pela qual pede seja absolvida.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação por tráfico, almeja o reconhecimento da modalidade privilegiada [§ 4º do art. 33] e o cumprimento da pena em regime domiciliar, por ser mãe de uma criança recém-nascida.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria de Justiça segue na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001143-05.2018.8.11.0101

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A preliminar suscitada no apelo demanda aprofundado exame do conjunto probatório, razão pela qual seja apreciada conjuntamente com o mérito recursal.

SÍNTIA foi denunciada pelos seguintes fatos típicos:

“
FATO 1- ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS

Consta do incluso inquérito policial que, de data não precisada nos autos até o dia 05/04/2018, no município de Cláudia, a denunciada SÍNTIA PANULO, juntamente com os menores MATEUS FERREIRA DA SILVA e MARCOS FERREIRA DA SILVA, associaram-se para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas neste município.

FATO 2 – TRÁFICO DE ENTORPECENTES

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 05/04/2018, por volta das 14h41, na residência localizada na Rua Manoel José Murtinho, nº 172, bairro Campo Verde, neste município de Cláudia, a denunciada SÍNTIA PANULO, em coautoria com os adolescentes

MATEUS FERREIRA DA SILVA e MARCOS FERREIRA DA SILVA, em ação caracterizada pela unidade de desígnios a atuação conjunta visando um fim comum, preparou e teve em depósito drogas prontas para a comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

FATO 3 – CORRUPÇÃO DE MENORES

Consta ainda no inquérito policial que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar dos fatos 1 e 2 acima descritos, a denunciada SÍNTIA PANULO facilitou a corrupção dos inimputáveis MATEUS FERREIRA DA SILVA e MARCOS FERREIRA DA SILVA, menores de 18 (dezoito) anos, praticando com eles o crime de associação para o tráfico de drogas e tráfico ilícito de drogas”.

Os policiais apreenderam 40 (quarenta)
“petecas”
de maconha, já embaladas para comercialização, além de uma porção grande,
“em forma de tijolo”
, da mesma substância, e outra parcela da droga solta, pronta para ser embalada; foram apreendidos, ainda, diversos objetos e aparelhos eletrônicos, de provável origem no comércio de entorpecentes.

O Sargento PM JOSÉ NORBERTO DA SILVA SOBRINHO, que comandava a guarnição que realizou a diligência, declarou à autoridade policial:

“Que o depoente afirma que recebeu
diversas denúncias anônimas, informando que na Rua Manoel José Murtinho, nº 122, havia três pessoas, sendo dois homens, conhecidos por MARCOS e MATEUS, e uma mulher, conhecida por SÍNTIA, e que todos estariam comercializando drogas
; que o depoente afirma que, diante de tais informações, a polícia militar começou a monitorar os suspeitos; que
o depoente afirma que, na presente data, enquanto realizavam rondas e monitoramento no local acima descrito, ele e o SD PM KATISON avistaram um dos suspeitos próximos ao portão da residência em questão; que o depoente afirma que tal suspeito seria o denunciado MARCOS; que o depoente afirma que, no momento em que o suspeito notou a aproximação da viatura, o mesmo adentrou rapidamente o quintal da residência
; que diante de tal fato,
foi feito o acompanhamento do suspeito até o quintal da casa, onde o mesmo foi abordado, na companhia da suspeita SÍNTIA
; que foi encontrado próximo aos suspeitos um cigarro de maconha já consumido, apenas com uma pequena ponta intacta; que o depoente afirma que, em buscas no interior da residência, foi encontrada em uma sacola, uma grande quantidade da droga conhecida popularmente por maconha; que parte da droga,
aproximadamente 40 (quarente) porções, estavam embaladas para serem comercializadas; foi encontrado também uma porção grande, em forma de tijolo, da mesma droga; que dentro de tal sacola havia também uma grande quantidade de maconha solta, pronta para ser embalada e posteriormente comercializada
; que além da droga foi encontrado também
duas motocicletas, que possivelmente eram utilizadas na prática do crime de tráfico de drogas, além de vários aparelhos celulares e outros objetos
; que o depoente afirma que, em conversa com o menor de idade MARCOS, o mesmo informou que seu irmão MATEUS também mora naquela casa, porém o mesmo não estava no local no momento da abordagem policial; que, diante dos fatos, o depoente deu voz de prisão em flagrante delito à suspeita SÍNTIA PANULO, pela prática do crime de tráfico e associação para o tráfico de drogas; que o depoente também apreendeu o menor de idade MARCOS FERREIRA DA SILVA, pela prática do crime de tráfico e associação para o tráfico de drogas; que os suspeitos foram conduzidos para a delegacia de polícia local e apresentados à autoridade policial” (Id. 1952003 – págs. 22/23).

O Soldado PM KATISON MIRANDA SILVA reiterou as declarações prestadas.

MARCOS FERREIRA DA SILVA, de 17 [dezessete] anos à época do fato, relatou à autoridade policial:

“Que por ser menor de idade se faz acompanhado da Conselheira Tutelar LEONICE MOSCHEN LARA; que o declarante afirma que na presente data estava em sua residência, quando a Polícia Militar chegou no local, que o declarante afirma que moram na casa o próprio declarante, sua cunhada SÍNTIA e seu irmão, MATEUS FERREIRA DA SILVA; que no momento em que a Polícia Militar chegou na residência só estava na casa ele e sua cunhada SÍNTIA; que o declarante afirma que a Polícia Militar começou a fazer uma revista em sua casa; que o declarante afirma que foi encontrada no interior da residência uma boa quantidade de maconha; que o declarante afirma que a droga encontrada na residência é de sua propriedade; que o declarante afirma que a droga tem o peso aproximado de 400g [quatrocentos gramas]; que comprou a droga de uma pessoa conhecida por ‘NEGUINHO’, de União do Sul/MT; que NEGUINHO lhe entregou a droga aqui na cidade; que pagou o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) pela droga; que comprou a droga para revender; que o declarante já havia embalado aproximadamente 40 (quarenta) porções para serem vendidas, cada uma no valor de R$ 10,00 (dez reais); que o declarante afirma que tinha mais uma certa quantia de maconha dentro de uma sacola, pronta para embalar, e que também tinha mais um pedaço, do tipo tijolo, que também seria comercializado; que o declarante afirma que a suspeita SÍNTIA não tinha conhecimento da droga; que seu irmão MATEUS também não teria conhecimento de que na residência teria drogas; que nada mais quer expor a respeito dos fatos”.

Na delegacia de polícia, SÍNTIA, 20 [vinte] anos de idade na data do fato, respondeu ao seu interrogatório,
verbis
:

“Que a interrogada afirma que é namorada de MATEUS, irmão do menor de idade MARCOS; que a interrogada afirma que a casa onde ele foi presa pertence ao seu namorado MATEUS, irmão do menor de idade MARCOS; que a interrogada
afirma que constantemente está na casa de seu namorado; que dorme na residência quase todos os dias; que a interrogada afirma que nem seu namorado MATEUS e nem o seu cunhado MARCOS trabalham; que a interrogada afirma que também não trabalha; que a interrogada não sabe informar de onde sai o dinheiro para a manutenção da residência do seu namorado
; que a interrogada afirma que, na presente data, estava na casa do seu namorado, na companhia do menor de idade MARCOS, quando a Polícia Militar chegou no local; que a interrogada afirma que a Polícia Militar fez buscas na residência, e encontraram uma grande quantidade de maconha; que a interrogada nega ser traficante de drogas; que a interrogada afirma que não tinha conhecimento de que tal droga estava escondida na casa de seu namorado; que a interrogada nega todos os fatos atribuídos contra sua pessoa; que nada mais quer expor a respeito dos fatos.”.

No dia 11/04/2018, MATEUS DA SILVA FERREIRA, irmão gêmeo de MARCOS, narrou na fase investigativa:

“Que por ser menor de idade, neste ato se faz acompanhado da Conselheira Tutelar SOLANGE CRISTINA BASINSKE; que o declarante afirma que vive maritalmente com a suspeita SÍNTIA PANULO; que ele e seu irmão, MARCOS, eram proprietários da droga apreendida na residência; que o declarante afirma que sua companheira SÍNTIA não sabia que tinha drogas escondidas na residência; que nenhum dos moradores da residência trabalha; que ele e seu irmão iriam vender a droga apreendida; que o declarante afirma que foi ele quem comprou a droga para revender; que iria pagar o valor de R$ 700,00 (setecentos) reais; que o declarante afirma que comprou a droga na cidade de Sinop e que ainda está devendo o referido produto, pois só efetuaria o pagamento após a venda da ‘mercadoria’; que o declarante não sabe informar o nome da pessoa que forneceu a droga; que o declarante afirma que conseguiu a droga através de um ‘corre de cadeia’ e que não vai revelar o nome dos fornecedores”.

O laudo de constatação de droga atesta que a substância apreendida se trata de maconha.

Citada, SÍNTIA apresentou resposta à acusação assistida pela Defensoria Pública, quando indicou seu rol de testemunhas.

Na instrução processual, o PM NORBERTO narrou:

“T: A Polícia Militar já tinha recebido algumas denúncias contra esses dois menores – o MARCOS e o MATEUS, que são irmãos – e também da SÍNTIA, que eles estavam praticando comércio de entorpecentes e informando o endereço onde eles moravam. A partir dessas denúncias, começamos a monitorá-los. Nesse dia da apreensão da droga e da prisão da moça,
passamos pelo local, avistamos o MARCOS, que estava próximo ao portão da residência; ao perceber a viatura, ele correu para dentro do quintal dessa residência
; nisso nós efetuamos a abordagem do mesmo e próximo dele já encontramos um cigarro de maconha; diante dessa situação, fizemos buscar e dentro da residência foi localizada uma grande quantidade de entorpecentes. No momento em que estávamos abordando o MARCOS, a SÍNTIA tentou se esconder no fundo da residência, mas a localizamos e abordamos também. [...]”.

Acrescentou que no local foram encontradas duas motocicletas, além de bicicletas, celulares e
“outros pertences”
, cuja procedência não conseguiram justificar. Esclareceu que SÍNTIA e MATEUS viviam maritalmente no imóvel e que a droga estava exposta, próximo à janela de um dos quartos, sendo possível visualizá-la assim que entraram no local.

Indagado pelo Promotor de Justiça, explicou que já havia denúncias anteriores acerca do envolvimento de SÍNTIA com a comercialização de entorpecentes e que
“os menores já haviam sido apreendidos anteriormente”
.

Por derradeiro, esclareceu que, nos monitoramentos prévios que havia realizado no endereço, já havia avistado SÍNTIA na residência, onde era constante grande movimentação de pessoas.

O PM KATISON reiterou as declarações prestadas na fase policial, corroborando a narrativa do PM NORBERTO, notadamente quanto à
fuga de MARCOS para o quintal da residência ao visualizar a viatura
que passava pelo local.

Interrogada em juízo, SÍNTIA negou a mercancia de drogas, acrescentando que não se associou a MARCOS e a MATEUS para tal finalidade. Disse que não residia no imóvel, apenas mantinha relacionamento amoroso com MATEUS e apenas ia
“dormir lá toda noite e depois voltava pra casa da minha mãe”
.

Relatou que MARCOS e MATEUS
“fumavam e vendiam drogas”
, e que tinha conhecimento de tal fato.

Asseverou que a droga apreendida na residência pertencia aos menores, tanto para uso pessoal quanto para comercialização.

Quanto aos objetos apreendidos, informou que
“eles trocaram por drogas”
.

Por derradeiro, disse que as despesas da casa eram custeadas
“com o dinheiro da droga que eles vendiam”
e que namorava MATEUS
“tinha uns três meses, conheceu ele em Sinop”
.

Encerrada a instrução processual, sobreveio a sentença condenatória, contra a qual se insurge a apelante.

No tocante à preliminar de nulidade da busca domiciliar efetuada, ela não procede.

Como visto na prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a guarnição, após receber denúncias de que naquele local ocorria a comercialização de entorpecentes, passou a realizar rondas na vizinhança e, no dia do fato, MARCOS, ao avistar a viatura, empreendeu fuga, evadindo-se para o quintal da residência, gerando a fundada suspeita que autorizou o ingresso dos Policiais Militares no local, sem prévia ordem judicial, o que tem respaldo na jurisprudência recente da Corte Cidadã, verbis:

[...] 3. A entrada no domicílio sem autorização judicial é autorizada diante da situação de flagrante delito, configurada pelo crime permanente de tráfico de drogas, conforme o art. 303 do Código de Processo Penal. 4.
O testemunho dos policiais goza de presunção de veracidade, especialmente quando corroborado por outras circunstâncias, como o conhecimento prévio do local como ponto de venda de entorpecentes e a tentativa de fuga de um suspeito
. 5. A apreensão de substâncias ilícitas no interior do domicílio, com indicação do local pelo próprio morador, corrobora a existência de flagrante delito. [...]
[REsp n. 2.036.034/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024].

No caso concreto, além das denúncias prévias, que apontavam o endereço como ponto de venda de entorpecentes, já vinham sendo realizadas rondas e campanas nas proximidades, quando foi identificado um volume considerável de pessoas entrando e saindo do local e, no dia do fato, ao avistar a viatura policial, MARCOS evadiu-se para o interior do imóvel, no intuito de não ser abordado.

Assim, restaram demonstradas as
"fundadas suspeitas"
, aptas a justificar e autorizar a busca domiciliar, inexistindo qualquer ilegalidade na abordagem realizada pelos policiais, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

Em relação ao crime de tráfico de drogas, as provas amealhadas indicam foram corroboradas pelo interrogatório judicial da apelante que, embora tenha negado a mercancia de entorpecentes, admitiu que tinha conhecimento de que seu namorado MATEUS e o irmão dele, MARCOS, comercializavam drogas na residência deles e que este era o meio de vida de ambos, admitindo que
“dormia todas as noites”
no citado endereço.

Relembro que MARCOS, auscultado na fase policial, disse que residia juntamente com sua
cunhada SÍNTIA
e seu irmão MATEUS, enquanto este último relatou que
vivia maritalmente com a apelante
.

Some-se a isso as declarações dos Policiais Militares, que afirmaram ter visualizado SÍNTIA no local durante o dia, nas diligências prévias que empreenderam, quando havia intensa movimentação de usuários.

Portanto, a despeito da negativa de autoria sustentada no apelo, a condenação por
tráfico de drogas
deve ser mantida.

No que pertine ao crime de
associação para o tráfico
, este tipo penal pressupõe a configuração simultânea dos seguintes requisitos:
1)
cometimento do delito de tráfico por duas ou mais pessoas;
2)
comprovação do liame subjetivo;
3)
conjugação de vontades;
4)
estabilidade, divisão de tarefas e permanência do alegado agrupamento.

VICENTE GRECO FILHO leciona sobre o tema:

“[...] o crime de associação, como figura autônoma, há de ser conceituado em seus estritos limites definidores. Jamais a simples coautoria, ocasional, transitória, esporádica, eventual, configuraria o crime de associação. Para este é mister inequívoca demonstração de que a ligação estabelecida entre A e B tenha sido assentada com este exato objetivo de sociedade espúria para fins de tráfico, ainda que este lance final não se concretize, mas sempre impregnada dessa específica vinculação psicológica, de se dar vazão ao elemento finalístico da infração [...]” (Lei de drogas anotada: Lei n. 11.343/2006. 2. ed. Editora Saraiva: São Paulo, 2008, p. 128).

No mesmo sentido, é a doutrina de RENATO BRASILEIRO DE LIMA:

“[...] a característica da associação é a estabilidade do vínculo que une os agentes, mesmo que nenhum dos crimes por eles planejado venha a se concretizar. Por isso, por mais que o art. 35 da Lei de Drogas faça uso da expressão ‘reiteradamente ou não’, a tipificação desse crime depende da estabilidade ou da permanência (societas sceleris), características que o diferenciam de um concurso eventual de agentes (CP, art. 29)” (Legislação Criminal Especial Comentada, 2. ed. Editora Juspodivm: Salvador, 2014, p. 754 e 755).

Da prova colhida,
não há a demonstração do vínculo associativo
(vontade de se associar diversa da pretensão necessária à prática do crime de tráfico),
tampouco da estabilidade
(estrutura/organização do grupo).

Como não há, estes autos, informações seguras deste vínculo entre eles, mas apenas o fato de que SÍNTIA era, à época, convivente de um dos menores e cunhada do outro, de modo que a ligação entre eles decorria, ao que os autos revelam, da ligação amorosa entre os dois primeiros, a absolvição é medida que se impõe.

No tocante à pena aplicada,
afastada a condenação por associação para o tráfico
, verifico que a apelante faz jus à benesse prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, uma vez que
este foi o único fundamento adotado pelo juízo singular para negá-la na sentença
.

De ofício
, observo ainda que
não foi aplicada a atenuante prevista no art. 65, I, do CP
, uma vez que SÍNTIA era menor de 21 [vinte um] anos na data do fato.

Passo à reanálise da dosimetria do crime de tráfico de drogas.

Na primeira etapa, a pena foi fixada em 6 [seis] anos e 3 [três] meses de reclusão e 625 [seiscentos e vinte cinco] dias-multa, recrudescida em razão da quantidade de droga apreendida [art. 42 da Lei n. 11.343/2006].

Incide na segunda fase a atenuante do art. 65, I, do CP, ficando a pena definitiva fixada em 5 [cinco] anos de reclusão e 500 [quinhentos] dias-multa.

Na terceira etapa, reconheço o tráfico privilegiado [art. 33, § 4º, do CP], que aplico na fração de 2/3 [dois terços], para fixar a pena definitiva em 1 [um] ano e 8 [oito] meses de reclusão e pagamento de 166 [cento e sessenta e seis] dias-multa.

Preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, substituo a pena restritiva de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, rejeito a preliminar ventilada e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto por SÍNTIA PANULO para absolvê-la do crime de associação para o tráfico [art. 35 da LD], reconhecer a minorante do tráfico privilegiado [art. 33, § 4º, da LD, na fração de 2/3 [dois terços], aplicando, de ofício, a atenuante da menoridade relativa [art. 65, I, do CP] para readequar a pena para
1 [um] ano e 8 [oito] meses de reclusão, em regime prisional aberto, substituída por duas restritivas de direitos
, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal, além do pagamento de 166 [cento e sessenta e seis] dias-multa, estes no patamar mínimo.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025